Tribunal: TJSP
Processo: 1012452-07.2014.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – FINALIDADE NÃO RESIDENCIAL – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - AÇÃO DE COBRANÇA. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para se acolher a irresignação. Recurso de embargos de

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – FINALIDADE NÃO RESIDENCIAL – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - AÇÃO DE COBRANÇA. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para se acolher a irresignação. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012452-07.2014.8.26.0011/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LEANDRO VAMPRE DE CASTRO, são embargados ROSANA LEITE CAVALCANTE
BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA) e BATTERA RESTAURANTE JAPONÊS LTDA -
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012452-07.2014.8.26.0011/50001 -Voto no
2
Recurso de Embargos de Declaração no 1012452-07.2014.8.26.0011/50001.
Comarca: São Paulo – Foro Central.
03a Vara Cível.
Processo no: 1012452-07.2014.8.26.0011.
Prolator ( a ): Juíza Adriana Genin Fiore Basso.
Embargante ( s ): Leandro Vampré de Castro.
Embargado ( s ): Rosana Leite Cavalcante Barbosa e Outros.

VOTO No 48.822/2020.
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LOCAÇÃO
DE IMÓVEIS – FINALIDADE NÃO RESIDENCIAL –
REPARAÇÃO
DE DANOS MATERIAIS - AÇÃO DE
COBRANÇA. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou
obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi
devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à
apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para se acolher a
irresignação. Recurso de embargos de declaração conhecido e
rejeitado.
Vistos.
Embargos de declaração opostos
por LEANDRO VAMPRÉ DE CASTRO com fundamento no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra o Venerando
Acórdão de folhas 433/438, que, por unanimidade de votos,
rejeitou os embargos de declaração anteriormente manejados,
mantendo-se a sentença condenatória de reparação de danos.
O embargante defende aclaração
sobre os motivos a impossibilitar a mera devolução de bens a favor
da parte embargada, ao invés da condenação reparatória de
danos.
Pede a apreciação da matéria,
visando sanar os vícios apontados.
Este é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012452-07.2014.8.26.0011/50001 -Voto no
3
Os embargos de declaração são
instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não
meio hábil ao reexame da causa. Com efeito, “a pretexto de
esclarecer ou completar o julgado, não pode o acórdão de
embargos de declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).
THEOTONIO NEGRÃO traz o
seguinte julgado acerca do limite dos :
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A
maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de
recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção
do julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato decisório (RTJ
154/223)” (in “Código de Processo Civil e Legislação em Vigor”, 38a ed., São
Paulo: Saraiva, 2006, nota 6 ao art. 535, p. 658).
É
o
posicionamento
do
E.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em v. Acórdão relatado pelo
Ministro CELSO DE MELLO, o que segue: “como se sabe, os
embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer
obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que
eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal.
Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão
embargado, quando utilizada com o específico objetivo de
viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-
retificador, vocacionado a afastar as situações de obscuridade,
omissão ou contradição, e a complementar e esclarecer o conteúdo
da decisão proferida. (...)” (EMB. DECL. No AG. REG. do Agravo
de Instrumento 552.548-9/ AC - 2a T. - j. em 04.03.2008).
JOSÉ FREDERICO MARQUES
ensinou que não se pode admitir, no julgamento dos embargos de
declaração, “(...) que se inove além dos limites da simples
declaração, para, indevidamente, se corrigirem errores in
judicando ou in procedendo, como se o recurso fosse de embargos
infringentes” (in “Manual de Direito Processual Civil”, vol. III, 6a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012452-07.2014.8.26.0011/50001 -Voto no
4
ed., São Paulo: Saraiva, 1982, p. 162, no 632, parte final), afinal,
pontificou PONTES DE MIRANDA que nos embargos de
declaração ao juiz não se pede que redecida, mas que reexprima
(in “Comentários ao Código de Processo Civil”, tomo VII, Rio de
Janeiro: Forense, 1975, pp. 399 e 400).
No caso concreto, em que pese a
irresignação, o Acórdão embargado, ao contrário do defendido,
não comporta os vícios apregoados.
Isso porque, o Venerando Aresto
atacado bem delineou sobre o esbulho possessório de bens de
titularidade da embargada, com sucateamento pelo lapso temporal
decorrido, inclusive com constatação por oficial de justiça.
Inexiste,
pois,
omissão,
obscuridade, contradição ou erro material a sanar, de modo que o
presente recurso não é meio processual adequado a rediscutir os
temas já suficientemente dirimidos.
Ante o exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração, nos moldes dessa decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR